Tribunal: TJSP
Processo: 2019728-27.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e Corrupção de menores – Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – Não configurada – Decisão suficientemente fundamentada – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, com base no art. 312 do CPP – Constrangimento ilegal não constatado

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e Corrupção de menores – Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – Não configurada – Decisão suficientemente fundamentada – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, com base no art. 312 do CPP – Constrangimento ilegal não constatado - Ordem denegada.